Tribunal: TJES
Processo: 5004847-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004847-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO RANGEL DE SOUZA e outros

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. FALÊNCIA DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de internação compulsória, determinando a imediata internação de paciente dependente químico (álcool e drogas), com histórico de tentativas de suicídio e agressividade, em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais e fáticos para o deferimento da internação compulsória de paciente com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, à luz dos documentos médicos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico e o relatório de saúde mental apresentados demonstram a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a falência dos tratamentos ambulatoriais anteriormente tentados.

4.

A indicação da internação compulsória, ainda que fundamentada em relatos de familiares, é subscrita por profissional habilitado e referendada por equipe multidisciplinar de saúde pública, revelando-se suficiente para demonstrar a urgência da medida.

5.

O risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros justifica a medida extrema, superando eventual alegação de ausência de contato direto entre o médico e o paciente.

6.

A jurisprudência e a legislação pertinentes (Lei nº 10.216/2001) autorizam a internação involuntária em casos de risco iminente, desde que adequadamente fundamentada.

7.

Não se verifica o alegado
periculum in mora
inverso, pois o direito à vida e à saúde do paciente e de seus familiares se sobrepõe ao interesse patrimonial do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A internação compulsória pode ser determinada judicialmente com base em laudo técnico que, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, demonstre a falência dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade física do próprio paciente ou de terceiros.

2.

A urgência e a gravidade do quadro clínico autorizam a concessão da medida liminar em favor da internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

3.

O periculum in mora, no caso de internação por dependência química com risco de suicídio e agressividade, milita a favor da proteção à vida e à dignidade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31; CF/1988, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Após a prolação da decisão de
id 8069525
destes autos, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Rememoro que, na origem,
JOSÉ DE SOUZA
, ora agravad
o
, ajuizou demanda ordinária contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentando que
o
paciente
TIAGO RANGEL DE SOUZA
faz uso descontrolado de substâncias químicas
e já tentou suicídio,
apresenta
ndo, pois,
ameaça à
sua
integridade física
e à de quem
com ela reside, tendo sido indicada a sua internação psiquiátrica (CID F19.2), motivo pelo qual pleiteou, em regime de urgência, internação compulsória em estabelecimento hospitalar para recuperação da paciente, sendo que, diante de sua falta de recursos próprios, tal obrigação deveria ser imposta ao réu, o que foi acolhido pela decisão recorrida e motivou a interposição deste agravo de instrumento.

Com essas premissas em mente e voltando olhos aos documentos que instruíram a inicial, observo, de plano,
a existência do
laudo médico ID
40477657
, assinado pelo profissional médico
Giovanni G. L. T. Miranda
(CRM/ES
17.975
),
por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pelo paciente
TIAGO RANGEL D
E
SOUZA

– relatados por s
eus genitores
-, restou caracterizada a gravidade do caso e a sugestão de internação compulsória do rapaz.

Do referido laudo médico,
analisado em conjunto com o Relatório de
Saúde id
40477657
, subscrito p
ela Coordenadora da Saúde Mental do Município de Alfredo Chaves e pela Assistente Social que acompanha a família,
extraio que o paciente
TIAGO RANGEL D
E
SOUZA

é usuário de álcool e drogas e vem sendo acompanhado
com quadro de agressividade e
histórico de tentativas de suicídio
.

Tais
documentos
são consentâneos à propositura da demanda e, ademais, o Relatório de
Saúde id
40477657

e verso dá conta de que o jovem se recusa até mesmo a
o acompanhamento ambulatorial com consultas psicológicas e psiquiátricas e, portanto, o tratamento oferecido até o momento não obteve
êxito.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

No que toca o argumento da urgência mencionado pelo agravante, o que se verifica é que a realidade mostra que a situação é exatamente a oposta, ou seja, que a urgência milita,
exclusivamente
, em favor da paciente, considerando o risco a incolumidade física de seus familiares e a sua própria vida, bens estes cuja preponderância sobre o caráter meramente econômico suportado pelo agravante não desafia maiores digressões, permitindo, inclusive, ultrapassar eventual óbice que poderia decorrer da irreversibilidade da medida.

Tal entendimento é corroborado pelo parecer ministerial id 11744177, que pugna pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.